Tribunal: TJDFT
Processo: 0747838-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747838-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO CARLOS DE JESUS OLIVEIRA IMPETRANTE: RILDO RIBEIRO JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de João Carlos de Jesus Oliveira contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos no 0722365-55.2025.8.07.0003. 2. O paciente foi preso em flagrante dia 28/6/2025, sob alegações de violência doméstica, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Narra que foi absolvido das imputações de violência doméstica e posse ilegal de arma de fogo, conforme sentença prolatada nos autos no 0405182-50.2021.8.07.0015. 3. Destaca que a sentença reconheceu a ausência de provas suficientes para a condenação e revogou a prisão preventiva anteriormente decretada. Contudo, mesmo após a expedição de alvará de soltura, o paciente permaneceu preso, tendo sido decretada nova prisão preventiva no curso do processo que apura o tráfico de drogas, sem fato novo que justificasse a medida (ID no 253756120). 4. Sustenta que a prisão preventiva decretada posteriormente é teratológica, pois foi provocada por ilegalidade do sistema prisional que não cumpriu o alvará de soltura em tempo hábil. Defende que não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão, especialmente diante da sua absolvição no processo de violência doméstica e da ausência de qualquer menção à traficância pela suposta vítima. 5. Argumenta que foi mantido preso por quase três meses sem mandado de prisão válido e que a audiência do processo de tráfico está marcada para 28/1/2026, o que configuraria excesso de prazo na formação da culpa. 6. Pede a concessão de liminar para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, expedindo-se o correspondente alvará de soltura e, se o caso, lhe sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso por ter praticado, em tese, os crimes tipificados no artigo 33 da Lei 11.343/06, artigo 12 da Lei 10.826/03, bem como nos artigos 129 §13o e 147 §1o do Código Penal em contexto da Lei Maria da Penha. Em razão disso foi iniciado o processo no 0720464- 52.2025.8.07.0003 em trâmite no 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia. 9. No referido processo foi expedido alvará de soltura no que se refere ao crime de posse irregular de arma de fogo e aos crimes referentes à Lei Maria da Penha, conforme destacado no ID no 253678547. Remanescendo o tráfico de drogas, houve o desmembramento e o declínio da competência para a 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal (autos no 0722365-55.2025.8.07.0003). 10. O Ministério Público apresentou pedido de prisão preventiva (ID no 253731394) com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal, considerando que o paciente é reincidente em crime doloso e no momento da prisão estava cumprindo pena em regime aberto (autos no 0405182-50.2021.8.07.0015) 11. A decisão que acolheu o pedido do Ministério Público destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 12. No momento da prisão em flagrante foram apreendidas diversas porções de maconha, crack e cocaína, balanças de precisão, a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) em espécie e uma arma de fogo (calibre .38). As drogas estavam fracionadas, uma parte embalada em plástico incolor e branco (ID no 242824414). 13. A variedade de drogas e os utensílios apreendidos, a exemplo das balanças de precisão, são condizentes com a mercancia de substâncias entorpecentes ilícitas, crime imputado ao paciente, evidenciando indícios suficientes da autoria e da materialidade. 14. O paciente é reincidente em crime doloso e estava cumprindo pena em regime aberto no momento da prisão em flagrante (ID no 242822681), o que denota a sua conduta reiterada de permanecer se utilizando da prática de crimes como meio de vida. 15. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, nos autos no 0723879- 77.2024.8.07.0003 da 3a Vara Criminal de Ceilândia e artigo 157, §§1o e 2o, II, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei no 8.069/90, nos autos no 0707297- 07.2021.8.07.0003 da 1a Vara Criminal de Ceilândia (ID no 242822681) 16. O crime que lhe é imputado tem pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância e os elementos probatórios produzidos até o momento demonstram a materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, conforme já destacado. 17. Nesse cenário, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, uma vez que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual. 18. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, demonstrada de plano, ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 19. Apesar de alegar que foi prejudicado com a manutenção da segregação cautelar, mesmo após ser beneficiado com alvará de soltura, a decisão que decretou a prisão preventiva analisou o contexto relativo ao suposto tráfico de drogas e considerou a reincidência criminal para justificar a necessidade de garantia da ordem pública. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não é possível afirmar que houve ilegalidade nas buscas realizadas, que se fundamentaram em razão da ameaça que teria praticado com o uso de arma de fogo no contexto da Lei Maria da Penha, ainda que o paciente tenha sido absolvido (autos no 0720464-52.2025.8.07.0003). 21. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva está adequadamente fundamentada e em consonância com a realidade fático-documental que instrui os autos de origem. 22. O excesso de prazo não condiz com a celeridade em que o processo de origem está tramitando, tanto que a audiência de instrução e julgamento está designada para 28/1/2026 (ID no 248385925). 23. A reincidência criminal, ainda que não específica, aliada à existência de outras ações penais e inquéritos policiais em desfavor do paciente (ID no 77923161, págs. 1-5), justificam a manutenção da segregação cautelar, pois corroboram a periculosidade do paciente e evidenciam o risco de reiteração criminal. 24. Precedente desta Turma: Acórdão no 1993544, 0713662-47.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 10/05/2025. 25. O impetrante afirma que o paciente teria plenas condições de responder ao processo em liberdade, mas não apresentou documentos com o intuito de corroborar suas assertivas, no sentido de que teria residência fixa e trabalho lícito. DISPOSITIVO 26. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de João Carlos de Jesus Oliveira. 27. Requisitem-se as informações. 28. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 29. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO